Tribunal: CARF
Processo: 13558.000939/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000939/2002-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.556 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUCURI AGROFLORESTAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1998
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE
A falta de averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel
inviabiliza a sua exclusão da tributação pelo ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Pedro Paulo Pereira Barbosa.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000939/2002-90
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000939/2002-90

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3/5) lavrado contra a Mucuri Agroflorestal Ltda,
referente a Imposto Territorial Rural do exercício de 1998, do imóvel denominado Bloco – 03 -
ALC, NIRF 2.223.156-4.
Verificou-se que na DITR apresentada foram informadas áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal de 497,80 e 301,70 ha, respectivamente. Intimada a comprovar
estas áreas o contribuinte informou não ter sido averbada a área correspondente à Reserva Legal.
A planta do imóvel apresentada demonstra ser de 426,43 ha a área de Preservação Permanente. A
fiscalização considerou nula a área de Reserva Legal declarada em razão da falta de averbação e
de 426,43 ha a área de Preservação Permanente, resultando na diferença lançada.
O contribuinte impugnou o lançamento e pelo Acórdão 10.336 da 1a Turma da
DRJ/Recife (fls. 35/42) considerou improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário que foi julgado em sessão
plenária de 19/06/2008, prolatando-se o Acórdão no 301-34.572 (fls. 86/93), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1998
Áreas de preservação permanente e reserva legal.
Para ser excluída da área tributável, a área de preservação permanente deve ser assim
reconhecida pelo IBAMA ou órgão estadual competente, mediante Ato Declaratório
Ambiental, ou laudo que comprove existir a referida área.
Estando averbada à margem da matricula, deve ser excluída da área tributável a área de
reserva legal.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Primeira Camara do Terceiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do
relator.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
apresentou embargos de declaração (fl. 97/99), os quais foram admitidos pelo despacho de
25/08/2017 (fls. 103/105), onde foi reconhecida a contradição no acórdão, eis que embora não
houvesse comprovação da existência da área de Reserva Legal à época do fato gerador, o
colegiado entendeu que a averbação da referida área na matrícula do imóvel em data posterior
possibilitaria a exclusão da área da base tributável do ITR.
Assim, os embargos de declaração foram julgados e foi prolatado o Acórdão
2401-005.433 (fls. 106/109), em sessão realizada em 05/04/2018, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1998
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000939/2002-90

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTOS.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma. No caso, os documentos carreados aos autos suprem a
contradição dos fundamentos que serviram de base ao voto condutor.
Eis a parte dispositiva:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada
No acórdão foi esclarecido que, ante a existência à folha 19 do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado no IBAMA 19/06/1998, com a especificação da área de Reserva
Lega de 301,7 ha, exatamente o valor da glosa perpetrada no lançamento, a decisão do colegiado
foi no sentido de que mesmo não estando averbada a área de reserva legal no momento do fato
gerador, pode ser mantida a isenção se houver documento ou laudo que ateste a
contemporaneidade da área e do fato gerador.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
21/05/2018 (fl. 110) e, em 04/06/2018 (fl. 137), foram devolvidos com Recurso Especial (fls.
111/117), visando rediscutir a seguinte matéria: Obrigatoriedade da averbação da reserva legal
previamente à ocorrência do fato gerador do tributo, para fins de isenção.
Pelo despacho datado de 04/07/2018 (fls. 139/143), foi dado seguimento ao
Recurso Especial apresentado.
Na sequência, transcreve-se a ementa do acórdão 303-35.851, apresentado como
paradigma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- ITR
Exercício: 2000
Normas gerais de Direito Tributário.
Lançamento por homologação.
Na vigência da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do ITR está
obrigado a apurar e a promover o pagamento do tributo, subordinado o lançamento à
posterior homologação pela Secretaria da Receita Federal. É exclusivamente do sujeito
passivo da obrigação tributária o ônus da prova da veracidade de suas declarações
contraditadas enquanto não consumada a homologação.
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Não-incidência. Reserva legal.
Sobre a área de reserva legal não há incidência do tributo, mas a legitimidade da reserva
legal declarada e controvertida deve ser demonstrada mediante apresentação da
matrícula do imóvel rural com a dita área averbada à sua margem previamente à
ocorrência do fato gerador do tributo.
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Não-incidência.
Área de preservação permanente.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000939/2002-90

Sobre a área de preservação permanente não há incidência do tributo. Carece de
fundamento jurídico a glosa da área de preservação permanente declarada quando
unicamente motivada na falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental do lbama.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 Em relação à área de reserva legal, para que se tenha direito à isenção, esta
área deve estar averbada à margem da matrícula de registro de imóveis,
conforme art. 44 da Lei 4.771, de 15/09/1965, com a redação dada pelo
art. 1o da Medida Provisória no 1.511, de 25/07/1996;
 Diante desta exigência, conclui-se que a averbação em data anterior ao fato
gerador do ITR é premissa básica para a caracterização da área de reserva
legal como área isenta;
 Menciona o disposto no art. 12 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002
(Regulamento do ITR), segundo o qual as áreas de reserva legal devem
estar averbadas na data da ocorrência do fato gerador;
 Inobstante o Regulamento do ITR tenha sido editado apenas no ano de
2002, ele – como todo Regulamento (IR, IPI, etc) – apenas consolida a
legislação vigente à época de sua edição, normatizando alguns de seus
pontos. No que se refere ao § 1o supra, trata-se de dispositivo de caráter
eminentemente normativo, pois tanto a Lei no 4.771/1965 quanto a Medida
Provisória no 2.166-67/2001, que se constituem na base legal do art. 12,
são inteiramente silentes sobre a matéria. Logo, depreende-se, sem
dificuldades, que se trata de exigência que decorre da própria Lei no
4.771/1965, de tal sorte que é inteiramente aplicável para o lançamento do
ITR desse exercício.;
 É importante destacar que a normatização destas áreas, entre outras
providências, é parte do cumprimento da obrigação do Poder Público na
defesa e preservação do meio ambiente, favorecendo ou premiando com a
isenção de tributos os proprietários que comprovam e legalizam a
existência dessas áreas, bem como a sua intenção de mantê-las dessa
forma e, evidentemente, penalizando os que não cumprem com essa
obrigação;
 Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial de Divergência, a
fim de reformar em parte o acórdão ora recorrido, e ser restaurada a
tributação na área da reserva legal.
O contribuinte foi intimado das decisões proferidas e do despacho que deu
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional em 25/09/2018 (fl. 160) e, em 10/10/2018
(fls. 161 e 293) apresentou Recurso Especial (fls. 163/172) e contrarrazões (fls. 295/303)
O Recurso Especial do contribuinte não teve seguimento, conforme despacho de
10/01/2019 (fls. 406/411).
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000939/2002-90

Irresignado, o contribuinte interpôs agravo (fls. 422/426) que foi rejeitado pelo
despacho de 04/03/2020 (fls. 521/524).
Contrarrazões do contribuinte
Em sede de contrarrazões foram o Contribuinte alega o seguinte:
 As áreas de preservação permanente e de reserva legal estão
expressamente excluídas da incidência do ITR, nos termos do art. 10, §1o,
inciso II, alínea “a” e “b” da Lei no 9.393/96;
 A controvérsia instaurada no presente litígio diz respeito exclusivamente à
averbação de tal área na matrícula de registro de imóveis, para que a
reserva legal seja reconhecida como isenta, sendo que no entender da
Recorrente a averbação deveria ser feita em data anterior ao fato gerador
do ITR;
 Não obstante a referida averbação da reserva legal não tenha sido realizada
à época do fato gerador, isso não significa dizer que o referido registro
deva ser simplesmente desconsiderado, como se fosse prova negativa de
que em data anterior àquele registro não estaria se tratando de área de
reserva legal;
 É cediço que o objetivo da averbação do registro no cartório, não é
constituir o direito ou declarar a existência de uma área de reserva legal,
mas sim de formalizar e dar publicidade àquela propriedade, ou seja,
possui fins meramente probatórios de um direito já existente;
 Além disso, conforme consignado no Acórdão que julgou os Embargos de
Declaração, de no 2401-005.433, verifica-se que às fls. 19 foi juntado o
Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no IBAMA 19/06/1998,
com a especificação da área de Reserva Lega de 301,7 ha, que corresponde
exatamente ao valor da glosa perpetuada no lançamento de ofício;
 Sendo assim, como base também nessa documentação, que o acórdão
recorrido entendeu que mesmo não estando averbada a área de reserva
legal no momento do fato gerador, pode ser mantida a isenção se houver
documento ou laudo que ateste a contemporaneidade da área e do fato
gerador. Portanto, à vista do ADA protocolado no órgão ambiental, o
acórdão recorrido entendeu, acertadamente, que estaria suprido o conteúdo
axiomático e teleológico do §1o do art. 12 do Decreto no 4.382/02;
 Há que se ressaltar, nesse ponto, o que estabelece a MP no 2.166-67, de 24
de agosto de 2001, que inseriu o § 7o ao art. 10 da Lei n° 9.393/96, o qual
estabelece que a declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de
reserva legal e preservação permanente, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos na lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000939/2002-90

 Embora a MP no 2.166 tenha sido editada posteriormente ao fato gerador,
sua aplicação retroage e produz efeitos com relação ao presente caso
porquanto se trata de lei de cunho meramente interpretativo, tendo a sua
retroatividade assegurada pelas disposições do art. 106, I do CTN;
 Independentemente de se tratar de penalidade ou não, o § 7° introduzido
pela MP 2.166 ao art. 10 da Lei n° 9.393/96 alcança a questão que se
discute nesta lide, dispensando a comprovação de averbação da reserva
legal antes de ocorrer o fato gerador do ITR, ao contrário do que defende a
Fazenda em seu recurso;
 Não restam dúvidas quanto à existência de prova suficiente de que a área
autuada está comprovadamente caracterizada como área de reserva legal à
época do fato gerador, nos exatos termos do art. 10, §1o, inciso II, alínea
“a” da Lei no 9.393/96, razão pela qual deve ser negado integral
provimento ao Recurso Especial Fazendário, com a manutenção da parte
recorrida do acórdão.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
1998, relativo ao imóvel denominado imóvel denominado Bloco – 03 - ALC, NIRF 2.223.156-4,
localizado no Município de Alcobaça/BA.
O apelo tem por escopo a rediscussão da matéria “Obrigatoriedade da averbação
da Área de Reserva Legal – ARL previamente à ocorrência do fato gerador do tributo, para fins
de isenção”.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir a área de Reserva Legal, ainda que não estivesse averbada na matrícula do imóvel na data
do fato gerador, diante da existência de Ato Declaratório Ambiental – ADA abrangendo a
referida área.
A despeito disso, cabe registrar que referida obrigação cuida-se de requisito legal
específico, conforme § 2o da Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal):
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000939/2002-90

§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Entretanto, no caso em apreço, no que tange à parte da ARL declarada, que foi
excluída da tributação pelo colegiado a quo, não foi providenciada, antes da ocorrência do fato
gerador, a necessária averbação, o que inviabiliza a sua exclusão da tributação do ITR. Ressalte-
se que, diferentemente da Área de Preservação Permanente (APP), a averbação tem o efeito de
constituir, e não apenas de declarar a ARL, portanto não há que se falar nessa área ambiental,
enquanto não providenciado o atendimento ao requisito da averbação.
Em contrarrazões, o contribuinte assevera que o § 7o art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, com as alterações promovidas pela Medida Provisória no 2.166-67/ 2001, teria dispensado
qualquer comprovação prévia para fins de sua exclusão de áreas ambientais, como APP e ARL,
da tributação pelo ITR.
Ocorre que tal dispositivo é posterior à ocorrência do fato gerador e, ao contrário
do que entende o contribuinte, não possui caráter interpretativo para fins de retroação, nos
termos do inciso I do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Além disso, dito dispositivo legal não teve tal escopo, visando tão-somente
sedimentar a alteração da modalidade de lançamento anterior do ITR (por declaração, conforme
a Lei no 8.847/1994) para lançamento por homologação. Assim, a dispensa de comprovação
prévia nada tem a ver com dispensa de ADA ou de averbação, e sim com a sistemática de
lançamento, igualando-o à modalidade dos demais tributos administrados pela Receita Federal.
Ainda que o contribuinte possuísse ADA tempestivo informando a ARL, esse
documento, tão somente, não tem o condão de suprir a ausência da averbação na matrícula do
imóvel.
Como já arguido, a averbação tem o efeito de constituir, e não apenas de declarar
a ARL, tanto é, que o próprio CARF reconhece que a averbação da ARL na matrícula do imóvel,
por si só, tem o condão de demonstrar a existência da área, ainda que o contribuinte não possua,
como se vê da Súmula CARF no 122, in verbis:
Súmula CARF no 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)
Dessarte, tendo em conta que, à época do fato gerador, a área em discussão não
encontrava-se averbada no registro de imóveis competente, consoante determinação legal, razão
assiste à Fazenda Nacional, de tal sorte que o acórdão recorrido deve ser reformado.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.000939/2002-90

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital